Tribunal: TJDFT
Processo: 0721242-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721242-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: A. C. F. P. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA FERRAZ ARAUJO SOARES D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por A.C.F.P. contra a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré se abstenha de cancelar o plano de saúde da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais (ID 59487702), a requerida QUALICORP argui preliminar de ilegitimidade passiva. Alega que, na qualidade de Administradora de Benefícios, foi criada por lei com atribuições específicas para a gestão dos contratos de plano de saúde coletivo por adesão, não detendo ingerência para cumprir a obrigação de fazer estabelecida na liminar. Sustenta ser responsabilidade da Operadora de Plano de Saúde AMIL comercializar e administrar planos na modalidade individual, devendo responder exclusivamente pelo cancelamento do plano de saúde da agravada. No mais, questiona a ausência de fixação de prazo razoável para cumprimento do comando judicial e aduz excesso do valor da multa diária arbitrada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão liminar impugnada. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para que “seja reconhecida a ILEGIMITDADE PASSIVA AD CAUSAM desta agravante, que em razão de suas obrigações legais, está impedida legalmente de manter ativo um contrato encerrado pela operadora AMIL, reformando a decisão agravada para que a obrigação de fazer ali contida, seja direcionada exclusivamente à requerida mencionada” ou, alternativamente, para que seja estabelecido o prazo mínimo de 15(quinze) dias úteis para cumprimento da obrigação de fazer concedida em tutela antecipada, seja afastada a multa diária arbitrada em face da Administradora agravante ou, ainda, seja reduzida a multa. Preparo regular (IDs 59487705 e 59487704). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, a agravante QUALICORP se insurge contra decisão que, sob os fundamentos de necessidade de continuidade do tratamento e de ausência de regular notificação prévia do beneficiário quanto ao cancelamento do plano de saúde, deferiu a tutela de urgência para determinar que as rés se abstenham de cancelar o plano de saúde da autora agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em pedido liminar, a QUALICORP busca a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Argumenta que, na qualidade de administradora de benefícios, possui atribuições específicas em lei para gestão de contratos de plano de saúde coletivo, desprovida de ingerência para cumprir a obrigação imposta no decisum que se refere a plano de saúde individual, de modo que o cancelamento do plano de saúde da autora agravada seria de exclusiva responsabilidade da operadora do Plano AMIL. Contudo, a par de a preliminar de ilegitimidade passiva não ter sido submetida à apreciação do juízo de origem, não vislumbro presentes, em juízo de cognição sumária, os elementos cumulativos indispensáveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto à probabilidade do direito vindicado. Da breve análise dos documentos até então constantes nos autos, verifica-se prima facie que a Administradora de Benefícios ora agravante integra a cadeia de consumo do plano de saúde em questão, sendo encarregada pela cobrança das mensalidades e por encaminhar a notificação de cancelamento do plano de saúde (IDs 195618132, 195618126, 195618127 e 195618128 do processo referência). Nesse aspecto, sobressai a incidência do Código de Defesa do Consumidor que estabelece a solidariedade de todos os fornecedores (arts. 12, 14, 18, 25 e 34 da Lei 8.078/90), razão pela qual o entendimento desta Corte de Justiça é firme no sentido de que tanto a operadora do plano de assistência à saúde como a administradora de benefícios fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo, de modo que ambas respondem solidariamente por eventuais prejuízos causados aos beneficiários. É o que se confere, in verbis: “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA E ADMINISTRADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Consoante teoria da aparência, a Administradora e a Operadora de plano de saúde respondem solidariamente pelo cumprimento do contrato e eventuais danos causados ao contratante, incidindo à espécie o disposto nos 7o, 14, 18, 25, §1o e 34, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Comprovado que a notificação acerca da rescisão unilateral do contrato, encaminhada pela Administradora e Operadora à contratante, violou o disposto no parágrafo único, do art. 17, da Resolução Normativa no 195, da ANS, o contrato deve ser mantido, nos moldes fixados na sentença, inexistindo discussão acerca da liberdade de contratar das partes. 3 - Negou-se provimento ao recurso de apelação cível.” (Acórdão 1232511, 00091012420168070004, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS PARA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DAS ASTREINTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A jurisprudência pátria orienta de que, nas ações que versem sobre rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, tanto a administradora do benefício quanto a operadora do plano de saúde têm legitimidade para figurar no polo passivo, pois respondem de forma solidária. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça considera que o dever de informar exige da operadora a notificação de cada um dos beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial acerca da resilição unilateral do contrato, em tempo hábil ao exercício da opção pelo produto individual ou familiar da operadora, ainda que haja previsão contratual atribuindo ao empregador o dever de informar ao empregado o cancelamento do plano. 3. Embora o art. 537, § 1o, I, do CPC possibilite a limitação das astreintes para adequá-las e harmonizá-las com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser arbitradas em valor capaz de coagir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1332300, 07454626920208070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DA ADMINISTRADORA. RECONHECIMENTO. 1. Consoante o enunciado de Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." 2. A administradora de benefícios, embora possua atividade distinta da operadora de plano de assistência à saúde, responde solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1415024, 07024061520228070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO RECURSO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I - Não há que se falar em ilegitimidade passiva da administradora e/ou operadora de planos de saúde, uma vez que, tratando-se de relação de consumo, todos aqueles que integram a respectiva cadeia de consumo devem responder solidariamente por eventuais prejuízos causados ao consumidor. II - O consumidor deve ser notificado do cancelamento do plano de saúde, de forma a poder exercer o seu direito de escolha e de buscar nova cobertura à sua saúde, se for o caso. III - Conforme a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". IV - Diante da situação narrada nos autos, tem-se que o cancelamento abrupto do plano de saúde por parte das requeridas traduz-se, certamente, em prejuízo aos direitos de personalidade do apelado, eis que descoberto no momento que sua utilização era de extrema necessidade diante da urgência médica narrada, causando aflição psicológica e angústia, devendo ser indenizado pelos danos morais sofridos V - Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1193120, 07043614520178070004, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA VISA SUA EXCLUSÃO DA LIDE E QUE A MULTA SEJA DIRECIONADA APENAS AO PLANO DE SAÚDE. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar às rés que realizem a migração da beneficiária, sem a necessidade de cumprimento de carência, com a mesma cobertura gozada nos moldes anteriores e com valor compatível com o que era pago anteriormente, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. 1.1. Em seu agravo de instrumento, a recorrente pede que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência. No mérito, afirma que não há requisito para ser considerada apta à inclusão da Administradora de benefícios no pólo passivo e pede que a liminar seja direcionada apenas para a operadora Amil, pois é a única que possui legitimidade para dar cumprimento à decisão. 1.2. Contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de liminar recursal, foi interposto agravo interno. 2. A análise das condições da ação deve ser feita com base na teoria da asserção, segundo a qual o julgador deve considerar apenas as afirmações do autor, na inicial, e não a correspondência entre o que o requerente disse e a realidade. 2.1. Segundo Liebman, "a legitimidade para agir é a titularidade (ativa e passiva) da ação". No dizer de Alfredo Buzaid, "é a pertinência subjetiva da ação, isto é, a regularidade do poder de demandar de determinada pessoa sobre determinado objeto". A regra geral autoriza a demandar quem é o titular da relação jurídica. 2.2. No caso dos autos, não há elementos para afastar a legítima da administradora do plano de saúde, ora agravante. Note-se que é contra a Amil e contra a Qualicorp que está sendo direcionada a pretensão autoral de manutenção do plano de saúde fornecido à agravada. 2.3. A operadora do plano de saúde figura como fornecedora (artigo 3o do CDC), possuindo responsabilidade solidária com a administradora de benefícios, que age na qualidade de estipulante de contrato de plano de saúde. 3. Correta a decisão agravada quando determina a aplicação de multa diária para a administradora e a operadora de plano de saúde, porquanto as astreintes são necessárias para o caso de descumprimento da ordem judicial, e "configuram obrigação cuja função consiste em vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, conforme os artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil (...)" (07099624420178070000, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 11/10/2017). 4. Agravo de instrumento improvido. 4.1. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1128152, 07082179220188070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no PJe: 5/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO/PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDICAÇÃO ANTINEOPLÁSICA. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. LEGISLAÇÃO VIGENTE. PREVISÃO DE COBERTURA. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. REJEIÇÃO. SOLIDARIEDADE COM AS OPERADORAS. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde, nos termos do Enunciado da Súmula no 608 do STJ. 2. Não são todas as terapêuticas que devem ser autorizadas/custeadas pela operadora do plano/seguro de saúde, somente porque recomendadas pelo médico assistente, sob pena de sujeitar a entidade e o setor suplementar a um verdadeiro caos econômico. 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o novo entendimento do STJ (Overruling), proferido no REsp no 1733013/PR. 4. A legislação vigente autoriza as administradoras/seguradoras de planos/seguros de saúde a excluírem a cobertura de fármaco de uso domiciliar, mas veda a exclusão do fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais, assim como de medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. 5. Nos termos dos arts. 34 do CDC e 1o da Resolução no 19/1999 do CONSU, a responsabilidade da operadora de saúde e das administradoras é solidária. 6. Recurso conhecido não provido.” (Acórdão 1293230, 07268439120208070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO INDEVIDA. "FALSO COLETIVO". DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. ASTREINTES MANTIDAS 1. Se no recurso estão deduzidos argumentos necessários à impugnação dos fundamentos da sentença não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. É pacífica a existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC). 3. A inexistência de vínculo entre o beneficiário e a empresa estipulante configura o "falso coletivo", devendo a relação entre as partes ser equiparada ao plano individual ou familiar, nos termos do art. 32 da RN ANS 195/2009. 4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado, circunstâncias configuradas na hipótese dos autos. 5. No caso, a Autora, já idosa, teve a necessidade de realizar uma cirurgia de histerectomia que não foi autorizada em razão do cancelamento indevido do plano de saúde dela, sob alegação da ocorrência de fraude. Tal situação ultrapassa o simples inadimplemento contratual e enseja a reparação pelos danos morais suportados pelas Apelada. 6. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Hipótese em que foi reduzida a indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 7. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo. No caso, as astreintes figuram-se proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantida. 8. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelações das Rés conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas.” (Acórdão 1403746, 07344249120198070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE BOLETOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORAS DE BENEFÍCIOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. MULTA. ASTREINTES. VALOR. COMPATIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante o enunciado de Súmula número 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios enquadram-se no conceito de fornecedor disposto no artigo 3° do Código de Defesa do Consumidor, sendo assim, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas participam da cadeia de fornecimento do serviço na relação de consumo, conforme exegese dos artigos 7° e 14 do referido código. Precedentes. 3. A solidariedade entre a operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios estende-se ao cumprimento da obrigação de fazer de emissão de boletos, pois tal hipótese diz respeita à falha na prestação dos serviços em prejuízo ao consumidor. 4. A multa pecuniária fixada a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas de estímulo ao cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo, devendo observar os vetores principiológicos da Proporcionalidade e Razoabilidade. A cominação de multa diária mostra-se suficiente e compatível com a obrigação, de acordo com o disposto no artigo 537, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1421829, 07047670520228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entende-se não ser cabível reconhecer in limine litis a ilegitimidade ad causam da administradora de benefícios agravante para integrar o polo passivo da ação que demanda contra a rescisão unilateral do plano de saúde. Quanto ao pleito de redução das astreintes fixadas, verifico que, na hipótese vertente, o valor da multa cominatória estipulado em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento não se mostra, a princípio, desproporcional ou excessivo, sobretudo diante da fixação do limite máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Excluir ou reduzir in casu o montante estabelecido na instância “a quo”, notadamente para uma empresa do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória. Por sua vez, verifica-se que a notificação encaminhada pela própria QUALICORP à beneficiária agravada dispõe que o plano de saúde permanece vigente até o iminente dia 31/05/2024, razão pela qual não se avista pertinente o pleito de fixação de prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Com efeito, a agravante não demonstrou a existência de concreto obstáculo ao atendimento da decisão impugnada que determinou a manutenção da vigência do plano de saúde. Ao que parece, neste exame prefacial, nada impede que a agravante cumpra a ordem judicial, de forma a não se sujeitar aos consectários da multa cominatória em debate. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, por ora, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P.I. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator